Tribunal: TJBA
Processo: 0003590-42.2013.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003590-42.2013.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGROSUL MAQUINAS LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR CABRINI

APELADO: ANTONIO ABRAO ZARDIN

Advogado(s)
:
LUCIANO MARTINS, MARCO ANTONIO DE SOUZA FORTES FILHO, VERUSKA GHISLENI ZARDIN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO COM O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança da nota promissória nº 1010/25-06-06, no valor de R$ 54.592,00, vencida em 30/07/2007.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o ajuizamento da execução, mesmo sem a imediata citação do executado, foi suficiente para interromper a prescrição da nota promissória.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional de três anos para execução de títulos de crédito é previsto no art. 70 do Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

4. A demanda executiva foi ajuizada em 28/05/2010, antes do decurso do prazo trienal, com despacho citatório proferido na mesma data.

5. O art. 219, §1º, do CPC/1973 estabelece que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A demora na citação não pode prejudicar a parte diligente, consoante jurisprudência pacificada pelo STJ, afastando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar a prescrição, julgando improcedentes os embargos à execução opostos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003590-42.2013.8.05.0154
, em que figuram como apelante AGROSUL MAQUINAS LTDA e como apelada ANTONIO ABRAO ZARDIN.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19